Tribunal: TJDFT
Processo: 0024129-83.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Cumprimento de Sentença Processo N. 0024129-83.2012.8.07.0000 Exequente ELIAS BUENO E OUTROS Executado ESPÓLIO DE ERSIL OLIVEIRA BUENO rep. por ERSIL GONCALVES BUENO Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. À pág. 1 do ID 23399911 o Autor requer que o valor pendente de pagamento a título de custas finais, no importe de R$ 199,58, seja descontado dos depósitos judiciais às págs. 2 do ID 12157938 e 1 do ID 12157944, com a transferência do numerário restante para conta bancária de sua titularidade. Ocorre que à pág. 1 do ID 22558389 já havia sido determinado o adimplemento da quantia de R$ 199,58 (cento e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos) e que “após a comprovação do pagamento do referido encargo processual, apreciarei o pedido de transferência bancária dos valores depositados em Juízo pelo Autor”. Dessa forma, levando em consideração que incumbe ao Autor proceder à emissão da guia referente à diferença do valor pendente de pagamento a título de custas processuais finais, bem como seu recolhimento e correspondente comprovação nos presentes autos, indefiro o pleito autoral. Renove-se a intimação do Autor para cumprir a determinação à pág. 1 do ID 22558389. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator